Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO PRÉVIA À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A extinção do condomínio sobre os bens ainda não partilhados do ex-casal constitui direito potestativo do ex-cônjuge, na forma do art. 1.320, do CC, sendo lícito seu pleito a qualquer tempo, não podendo a parte contrária a ele se opor. Ademais, segundo o referido dispositivo legal, o quinhão de cada um responderá pela sua parte nas despesas da divisão.
3. Segundo o art. 730, do CPC, em não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, é possível a alienação judicial de ofício ou a requerimento dos interessados, sendo inviável a venda antes da divisão da coisa comum.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Apelo não provido.